Tribunal: TJDFT
Processo: 0710291-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS. DECRETAÇÃO DE REVELIA AO RÉU QUE NÃO APRESENTOU DEFESA. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DA NORMA JURÍDICA. INCISO V, DO ARTIGO 966, CPC. VÍCIO NÃO DETECTADO. INTUITO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA.
1. Não prospera a preliminar de inépcia da petição inicial da ação rescisória que atende os pressupostos e se amolda as hipóteses do art. 966 do CPC.
2. Não merece acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam se a ação rescisória foi proposta pelos possíveis herdeiros na hipótese de rescisão da sentença que julgou procedente a ação de adoção post mortem.
3. Não se aplicam os efeitos da revelia ao réu que não contestou a ação, se a matéria discutida na demanda rescisória é eminentemente de direito. Ademais, os demais réus contestaram devidamente o feito, aplicando-se, por conseguinte, a exceção prevista no art. 345, I, do CPC.
4. A violação manifesta a norma jurídica para fins de acolhimento de pedido rescisório deve ser compreendida como infração manifesta de norma jurídica em que se verifica, nas palavras do processualista Daniel Amorim, a existência de um “erro crasso do juízo na aplicação da lei ao caso concreto”, o que não se verifica no caso em comento.
5. Deve ser julgado improcedente o pleito autoral que disfarça nítida pretensão de revisão do mérito por descontentamento com a decisão judicial obtida, o que não se permite nessa via rescisória.
6. Preliminares afastadas. Improcedência do pedido inicial.